Tribunal: STF
Processo: RHC 272788
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGOS 155, § 4º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.014.371, in verbis:
 
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUALIFICADORAS DO ABUSO DE CONFIANÇA E DO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGADO DE SUPERMERCADO. CONDIÇÃO FUNCIONAL SUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO DE CONFIANÇA. PRECEDENTES. 
Agravo regimental improvido.”
 
Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2  (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, II e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação. Na sequência, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Irresignada, impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça que, em decisão monocrática, redimensionou a pena do paciente para 2 (dois) anos de reclusão, “mantidas as demais disposições da condenação transitada em julgado”. Interposto agravo regimental, este foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
No presente mandamus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de aplicação do princípio da insignificância.
Alega, em síntese, que “é flagrante a reduzida ofensividade da conduta, consistente na subtração de um par de chinelos e uma caixa de chocolates” e “praticada sem violência ou grave ameaça”. Argumenta que “essa Suprema Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que a presença de qualificadoras no delito de furto, embora possa ser considerada no juízo de reprovabilidade da conduta, não afasta automaticamente a aplicação do princípio da insignificância”. Destaca, ainda, que o paciente “é primário e possui bons antecedentes, não se tratando de criminoso contumaz”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

 “Diante de todo o exposto, requer-se o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para reconhecer a flagrante ilegalidade do acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AgRg no HC nº 1014371/DF, afastando-se o fundamento de não conhecimento da impetração originária por suposta inadequação da via eleita, uma vez evidenciado constrangimento ilegal passível de controle pela via do Habeas Corpus, determinando-se, por conseguinte, a correção da indevida negativa de aplicação do princípio da insignificância, com o reconhecimento da atipicidade material da conduta e a consequente absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ABUSO DE CONFIANÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUALIFICADORAS E NATUREZA DOS BENS FURTADOS QUE CONFEREM ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE À CONDUTA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório. DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:
 
“[...] O agravo regimental não comporta provimento. 
Conforme salientado na decisão agravada, ainda que o habeas corpus tenha sido impetrado antes do trânsito em julgado da condenação ora impugnada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se também no sentido da inadmissibilidade da impetração em substituição ao recurso previsto na legislação processual, como ocorre neste caso (AgRg no HC n. 1.014.496/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relatora para acórdão Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 19/11/2025; AgRg no HC n. 1.017.263/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025; e AgRg no HC n. 1.024.294/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025). 
No que respeita à possibilidade de concessão da ordem de ofício, a decisão agravada já o fez no ponto em que identificou efetiva ilegalidade: o não reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Nesse aspecto, o pedido foi integralmente acolhido, com o consequente redimensionamento da pena. Não há, portanto, ilegalidade flagrante remanescente que justifique nova intervenção de ofício quanto às teses não acolhidas.
Quanto ao princípio da insignificância, a pretensão defensiva não encontra amparo na jurisprudência assente desta Corte. O reconhecimento da atipicidade material pressupõe a satisfação cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF - HC n. 84.412-0/SP, relator Ministro Celso de Mello). No caso concreto, a condenação assenta-se sobre a incidência de duas qualificadoras – abuso de confiança e concurso de pessoas –, circunstância que, por revelar elevado grau de reprovabilidade da conduta, obsta o reconhecimento da bagatela, ainda que modesto o valor dos bens subtraídos. Nesse sentido [...]
Diversamente do que sustenta a defesa, a jurisprudência entende que a condição de funcionário, como regra, é suficiente para caracterizar a qualificadora do abuso de confiança, porque assegura ao agente familiaridade que lhe proporciona menor rigor na vigilância e maior facilidade de acesso aos bens existentes no local do trabalho (REsp n. 1.756.191/PE, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019; e AgRg no REsp n. 1.920.453/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 17/5/2021). 
A pretensão de afastamento da qualificadora com base no argumento de que a função do paciente seria meramente operacional, sem acesso privilegiado ou atribuições sensíveis, demandaria o reexame aprofundado das circunstâncias fáticas da relação empregatícia – providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos: 

“[...] Ao examinar os termos da condenação do agravante, constato que a decisão agravada merece ser reconsiderada, pelas razões que passo a expor. 
De início, deve ser registrado que, ainda que o habeas corpus tenha sido impetrado antes do trânsito em julgado da condenação ora impugnada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se também no sentido da inadmissibilidade da impetração em substituição ao recurso previsto na legislação processual, como ocorre neste caso (AgRg no HC n. 1.014.496/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relatora para acórdão Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 19/11/2025; AgRg no HC n. 1.017.263/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025; e AgRg no HC n. 1.024.294/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025). 
A propósito do disposto no art. 647-A do Código de Processo Penal, não se identifica manifesta ilegalidade na condenação do agravante propriamente dita.
Com efeito, o agravante foi condenado por crime de furto qualificado pela incidência de duas circunstâncias (concurso de agentes e o abuso da confiança), de maneira que é inegável a maior reprovabilidade da ação, o que impede aplicação dos efeitos da insignificância, em que pese o preço módico das mercadorias subtraídas: um par de chinelos e uma caixa de chocolates.
[...]
Diversamente do que sustenta a defesa, a jurisprudência entende que a condição de funcionário, como regra, é suficiente para caracterizar a qualificadora do abuso de confiança, porque assegura ao agente familiaridade que lhe proporciona menor rigor na vigilância e maior facilidade de acesso aos bens existentes no local do trabalho ( REsp n. 1.756.191/PE, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019; e AgRg no REsp n. 1.920.453/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 17/5/2021). 
Nesses termos, não há ilegalidade no reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança nem na rejeição dos efeitos do princípio da insignificância. 
Por outro lado, constato que o paciente tinha menos de 21 anos na data do crime (fl. 75), de maneira que deve incidir a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, o que não foi observado na individualização da pena (fls. 290/292).
Com a atenuação da pena-base (2 anos, 4 meses e 11 dias) em 1/6, observada a limitação prevista na Súmula 231/STJ, a pena intermediária resulta em 2 anos de reclusão, que se consolida como pena definitiva, uma vez que não incidem causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria. Por sua vez, a pena de multa é fixada proporcionalmente em 10 dias-multa. Ficam mantidas as demais disposições da condenação transitada em julgado. 
Isso posto, reconsidero a decisão agravada para denegar a ordem, mas conceder habeas corpus de ofício, a fim de redimensionar a pena aplicada ao agravante nos termos acima estabelecidos.”

É certo que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:
 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.043, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2016) 

Habeas corpus. Penal. Princípio da insignificância. Condenação. Pena restritiva de direitos. Furto em detrimento de estabelecimento comercial no período noturo de 2 (duas) barras de ferro avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Res furtiva restituída à vítima. Ausência de prejuízo material. Paciente primário não costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio. Reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento. Conduta que não causou lesividade relevante à ordem social. Satisfação concomitante dos vetores exigidos pela Corte ao reconhecimento da insignificância. Ordem concedida. 1. A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido a Corte, exige a satisfação de determinados requisitos, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/11/04). 2. No caso dos autos, consoante se extrai da sentença de primeiro grau, é diminuto o valor da res furtiva, vale dizer, 2 (duas) barras de ferro “viga G” avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), assim como o paciente é primário, não se podendo abstrair das circunstâncias referidas no édito condenatório ser ele costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio, tanto que foi agraciado com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 3. Plausibilidade da tese sustentada pela defesa, já que o caso não se enquadra em nenhuma daquelas situações reconhecidas pelo Tribunal Pleno como óbice à incidência do princípio da insignificância, vale dizer, as hipóteses de furto qualificado e a caracterização de habitualidade delitiva específica ou reincidência (v.g. HC nº 123.108/MG; HC nº 123.533/SP; HC nº 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso). 4. A hipótese de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, não deve ser interpretada como óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o furto foi praticado por agente primário em detrimento de estabelecimento comercial que não sofreu qualquer tipo de prejuízo material, segundo se infere dos autos, pois as 2 (duas) barras de ferro foram restituídas à empresa vitimada. 5. Não se mostra razoável movimentar o aparelho estatal para conferir relevância típica a um furto de pequena monta quando, como já sinalizado pelo Ministro Gilmar Mendes, “as condições que orbitam o delito revelam a sua singeleza miudeza e não habitualidade” (HC nº 94.220/RS, Segunda Turma, DJe de 1º/7/10). 6. O reconhecimento da inexistência de prejuízo material para o estabelecimento comercial vitimado e o fato de o paciente não ser contumaz, quando associados ao argumento de que a conduta não causou lesividade relevante à ordem social, recomendam a aplicação do postulado da bagatela. 7. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a incidência do princípio da insignificância no caso, absolvendo-se, assim, o paciente com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (HC 136.896, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/2/2017)
 
De igual forma, não se pode olvidar que o reconhecimento da atipicidade material da conduta,  sob o prisma da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso concreto, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. Para tanto, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa.
No que diz respeito ao crime de furto, o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, na oportunidade do julgamento do do HC nº 123.108, HC nº 123.734 e HC nº 123.533, todos de relatoria do Min. Roberto Barroso, julgados em 3/8/2015 e publicados, respectivamente, no DJe de 1º/2/2016, DJe de 2/2/2016 e DJe de 18/2/2016, fixou as seguintes teses: “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.
Nesse diapasão, não se pode olvidar que a aferição da insignificância, nos delitos contra o patrimônio compreende um juízo amplo que vai além da conduta em si considerada e compreende outros elementos, a exemplo das circunstâncias qualificadoras da indigitada infração penal. Desta sorte, evita-se que delitos menores se tornem imunes à atividade persecutória penal e, ao mesmo tempo, consoante já afirmado, impede-se, sob o prisma consequencialista, a materialização dos efeitos deletérios se reconhecer como penalmente irrelevantes infrações penais dessa natureza. 
Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “a condenação assenta-se sobre a incidência de duas qualificadoras – abuso de confiança e concurso de pessoas –, circunstância que, por revelar elevado grau de reprovabilidade da conduta, obsta o reconhecimento da bagatela, ainda que modesto o valor dos bens subtraídos”. 
Nesse contexto, verifico que o Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência do princípio da bagatela em atuação dentro das balizas estabelecidas pela jurisprudência desta Corte Suprema. Nesse sentido:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta dos agravantes, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 228.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1/9/2023 - grifei)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. VIABILIDADE, NO ENTANTO, DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em discussão. 2. Pretendida aplicação do princípio da insignificância em caso de furto qualificado pelo concurso de pessoas. III. Razões de decidir. 3. Com efeito, em caso análogo ao presente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 224.553 AgR/SC, decidiu que não seria possível reconhecer a atipicidade material em situações como a destes autos, pois, a reprovabilidade da conduta, reconhecida pelas instâncias de primeiro e segundo graus, se legitima, quando considerado o concurso de pessoas. No entanto, quanto ao regime inicial da pena, aquele Colegiado, ao reconhecer a possibilidade da fixação do regime aberto, foi além, para converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. É o caso destes autos. IV. Dispositivo. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.351-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 3/10/2024 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. 3. Para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. Na hipótese, não evidenciados, pelos indicativos de atividade criminal habitual das Pacientes e pelas circunstâncias do delito (furto tentado mediante concurso de pessoas e com abuso de confiança), o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 227.241-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 29/8/2024 - grifei)

Nessa mesma linha, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República: 

11. Eis as balizas que regem a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento firmado por essa Suprema Corte: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência total de periculosidade social da ação; c) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica. 
12. No caso, a conduta imputada deve ser considerada típica, uma vez que o fato de o delito ter se dado por concurso de agentes e com abuso de confiança (circunstâncias qualificadoras) impõem o reconhecimento de sua maior reprovabilidade. Nesse sentido [...]
13. Ademais, observa-se que os bens objeto do delito não se restringem a itens de “natureza alimentar” para fins de eventual caracterização de “um furto famélico”, assim como sequer houve tentativa de demonstração quanto a uma eventual situação de vulnerabilidade social do recorrente. 
14. Nesse contexto, portanto, não é possível vislumbrar hipótese de constrangimento ilegal a ser afastado.”

Outrossim, vale ressaltar que eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente